Tribunal: TJES
Processo: 5011246-90.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011246-90.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIRIAN RIBEIRO MOURA LOPES e outros
RECORRIDO: PICPAY SERVICOS S.A e outros (4)
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

2ª TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PROCESSO Nº: 5011246-90.2025.8.08.0014

EMBARGANTE: MIRIAN RIBEIRO MOURA LOPES

EMBARGADO: PICPAY SERVICOS S.A, BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NU PAGAMENTOS S.A. E MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.

RELATOR: FABIO PRETTI

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO FALSO ATENDIMENTO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E DE REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ARTIGO 48 DA LEI Nº 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de embargos de declaração opostos por MIRIAN RIBEIRO MOURA LOPES contra acórdão proferido por esta Turma Recursal, que conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto , mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, afastando a responsabilização das recorridas diante da configuração de fortuito externo e culpa exclusiva da vítima na realização das transações. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou erro material quanto a/ao: (i) enfrentamento específico da tese de responsabilidade da instituição financeira responsável pela conta receptora utilizada no golpe. III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. Os embargos de declaração constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado (artigo 1.022 do CPC e artigo 48 da Lei nº 9.099/95). 2. O acórdão embargado enfrentou a matéria de forma exaustiva, clara e coerente, fundamentando o decisum de acordo com o livre convencimento motivado e as provas dos autos. 3. O inconformismo do recorrente no tocante à ausência de manifestação acerca da regularidade na abertura e fiscalização da conta receptora do golpista caracteriza nítido propósito de rediscussão do mérito e revaloração do acervo probatório, finalidade incompatível com a natureza integrativa dos aclaratórios. 4. O julgador não está obrigado a rebater pontualmente todos os argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes quando encontrar fundamentação suficiente para motivar e decidir o litígio (Precedente do STJ: EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS). IV – DISPOSITIVO: Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. (Artigo 1.022 do Código de Processo Civil; Artigos 48 e 55 da Lei nº 9.099/95; Enunciado nº 125 do FONAJE).

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração (ID nº 19578257) opostos por MIRIAN RIBEIRO MOURA LOPES , impugnando o v. acórdão proferido por esta Turma Recursal que, à unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto e negou-lhe provimento, ratificando os termos da sentença originária.

Em suas razões recursais, sustenta a parte embargante que o decisum padece de omissão, porquanto não enfrentou especificamente a tese autônoma relacionada à responsabilidade da instituição financeira responsável pela conta utilizada pelo golpista. Sustenta, ainda, que não houve manifestação expressa acerca da regularidade da abertura da conta receptora, da eventual falha de verificação cadastral, bem como do dever de monitoramento e prevenção de movimentações suspeitas por parte da instituição bancária.

É o breve relatório, conquanto dispensável por força do artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Passo ao voto.

FUNDAMENTAÇÃO

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

No mérito, o recurso não merece acolhimento. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil e do artigo 48 da Lei nº 9.099/95, os embargos servem estritamente para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No presente caso, o acórdão resolveu a controvérsia de forma clara e fundamentada, não havendo qualquer vício a ser sanado. A decisão avaliou adequadamente as provas dos autos para concluir pelo rompimento do nexo de causalidade diante da culpa exclusiva da consumidora (fortuito externo).

Além disso, quanto à nítida intenção de prequestionamento, ressalto que é incabível a oposição de embargos com esse fim exclusivo no âmbito dos Juizados Especiais, conforme prevê o Enunciado nº 125 do FONAJE.

Nota-se, portanto, que a real pretensão da embargante é rediscutir o mérito devido ao seu inconformismo com o resultado do julgamento, o que é incompatível com a natureza deste recurso.

Por fim, cabe lembrar o firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o julgador não é obrigado a rebater todas as teses invocadas pelas partes, bastando apresentar fundamentação lógica e suficiente para a solução do litígio:

"O julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões... Assim, resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se conforme com as razões declinadas... não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa" (STJ, 5ª Turma, EDcl no AgRg no RHC 156.423/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 24/05/2022).

Destarte, evidenciado o propósito de mera rediscussão da matéria devidamente julgada, a rejeição dos embargos é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e, no mérito, NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo hígido o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios nesta sede recursal, por ausência de previsão legal específica (artigo 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)